Tribunal: TJDFT
Processo: 0785636-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. MATEMÁTICA. AUSENTE PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “a) reconhecer o direito da parte autora (...) ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) de forma integral (15% sobre o vencimento básico), abrangendo os períodos de 03/08/2021 a 23/12/2021; 14/02/2022 a 11/07/2022; 01/08/2022 a 23/12/2022; 13/02/2023 a 21/12/2023; 07/02/2024 a 10/07/2024 e 11/07/2024 a 10/02/2025, incluindo os reflexos devidos no décimo terceiro salário correspondente a esses anos; b) condenar o réu Distrito Federal a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), apuradas com base na GAA integral (15% sobre o vencimento básico) e calculadas em fase de cumprimento de sentença”. Em seu recurso alega que a parte autora não comprovou o efetivo exercício de alfabetização em regência de classe no período pleiteado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora realizou atividade de alfabetização em regência de classe para fins de percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA.
III. Razões de decidir
4. Estabelece o artigo 19 da Lei no 5.105/2013 que “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
5. A parte autora exercia atividade em regência de classe na educação de jovens e adultos (EJA) durante o período pleiteado, sendo a declaração emitida pelo Distrito Federal indicando a ausência de atividades de alfabetização (ID 80807817). Não obstante a alegação da parte autora de que exercia a regular alfabetização naqueles períodos, pontue-se que as aulas eram ministradas no componente de matemática.
6. A Lei de diretrizes e bases da educação nacional ressaltou que “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) XI – alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos” e “Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo único. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo”.
7. Extrai-se daqueles dispositivos, à luz do recente foco na alfabetização plena, que a norma não ampliou o conceito de alfabetização para o componente “matemática”, permanecendo centrada em elementos relacionados ao sistema de leitura e escrita. Assim, não é possível estender o conceito de alfabetização para a hipótese de profissional do componente matemática na ausência de norma expressa nesse sentido. Em consequência, conclui-se que a parte autora não exerceu atividades de alfabetização nos anos em que lecionou apenas na matéria “matemática”.
8. Por outro lado, quanto ao período indicado na sentença que se iniciou em 11/07/2024, razão assiste à parte autora. Isso porque, não obstante a tabela ID 80807816 indicar a ausência de atividade de alfabetização, constata-se que naquele período a parte autora lecionava nos componentes português e matemática em turma de 2a série EJA, que corresponde a alfabetização. Em consequência, deve a sentença ser reformada para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da GAA apenas no período de 11/07/2024 a 10/02/2025 (e consequente reflexo devido no décimo terceiro salário), com a condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença devida naquele período.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para limitar o período de reconhecimento judicial das atividades de alfabetização em regência de classe apta à percepção da GAA para 11/07/2024 a 10/02/2025, com a consequente condenação ao pagamento da diferença devida naquele período, incluído o reflexo devido no décimo terceiro salário. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários face o provimento em parte do seu recurso.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.394/1996, arts. 4o XI e 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a.